Tribunal: TJBA
Processo: 8104073-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8104073-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGANTE: ANTONIO AMERICO BARBUDA DA SILVA MARTINS

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao recurso estatal para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegada demora na concessão de aposentadoria, sob o fundamento de violação ao direito à razoável duração do processo, à responsabilidade objetiva do Estado e ao dever de fundamentação (art. 489 do CPC), sustentando omissão quanto a tais pontos e requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise do direito à razoável duração do processo, da responsabilidade civil estatal e do pedido de indenização por danos morais, bem como se é cabível o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4 - A omissão apta a ensejar aclaratórios é aquela relativa à questão que deveria ter sido decidida e não o foi, não abrangendo a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes.

5 - O Acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de morosidade administrativa, examina o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e conclui que o prazo efetivo de 12 meses e 11 dias, consideradas as diligências necessárias, a pandemia da COVID-19 e a transição normativa decorrente da EC nº 103/2019, não configura demora desarrazoada.

6 - A decisão fundamenta que o simples atraso na análise de pedido de aposentadoria não gera dano moral
in re ipsa
, especialmente quando o servidor permaneceu percebendo remuneração e não comprovou prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial.

7 - O Acórdão afasta expressamente o dever de indenizar, ao reconhecer a inexistência de conduta ilícita e de dano comprovado, descaracterizando a responsabilidade civil objetiva.

8 - Não há violação ao art. 489 do CPC quando a decisão expõe, de forma clara e suficiente, as razões de fato e de direito que embasam a conclusão adotada.

9 - A pretensão de rediscutir matéria já examinada em sede de apelação revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

10 - O prequestionamento, para fins recursais, exige apenas que a matéria tenha sido decidida e fundamentada, sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2 - Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise minuciosamente todos os argumentos das partes.

3 - O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

4 - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido decidida e fundamentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, §§ 6º e 10; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; Lei nº 11.357/2009, art. 56 (com redação da Lei nº 14.250/2020).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8104073-34.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargado
ANTONIO AMERICO BARBUDA DA SILVA MARTINS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA